Tribunal: STF
Processo: HC 95014
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO CONSUMADO OU
   TENTADO. CONTROVÉRSIA. ART. 155, § 4º, III, DO CP. INICIDÊNCIA.
   ART. 157, § 2º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CHAVE FALSA.
   CONCEITO.
1.      O crime de roubo consuma-se com a verificação de
   que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha
   obtido a posse da coisa subtraída, ainda que esta tenha sido
   retomada logo em seguida, em decorrência de perseguição
   imediata.
2.      A causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas
   no crime de roubo [art. 157, § 2º, do CP] não se aplica ao crime
   de furto; há, para este, idêntica previsão legal de aumento de
   pena [art. 155, § 4º, IV, do CP].
3.      O conceito de chave falsa
   abrange qualquer instrumento empregado para abrir fechaduras em
   geral. A chave do próprio agente, quando ilicitamente utilizada,
   também qualifica o crime de furto.
        Ordem indeferida.